Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026953-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS COMO INSTRUMENTO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de Apelação interposto
por ele
em ação de cobrança de honorários advocatícios,
e proveu parcialmente o Apelo interposto pela parte Autor
a. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que os termos contratuais e cláusulas de quitação não foram devidamente considerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou extrapolação dos limites da lide, configurando os vícios que autorizariam a oposição de Embargos de Declaração; e

(
ii
) verificar se os Embargos de Declaração podem ser
utilizados para promover a reapreciação do mérito ou o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a finalidade restrita de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto na legislação processual e na jurisprudência consolidada.

A decisão embargada analisou os limites da lide, as cláusulas contratuais e os termos de quitação, concluindo que o arbitramento de honorários advocatícios é admissível em contratos rescindidos unilateralmente, mesmo sem a implementação de condição suspensiva, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois as alegações do embargante foram expressamente enfrentadas no voto condutor e na sentença confirmada.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não constitui hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração somente se justificam quando efetivamente há omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para reexame ou
rejulgamento
de matéria já decidida.

O arbitramento de honorários advocatícios é admissível em contratos rescindidos unilateralmente, mesmo na ausência de cumprimento de condição suspensiva, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009;

STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Corte Especial,
DJe
29/08/2012;

STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
DJe
14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Banco Bradesco S/A
,
contra o

acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado

que
, à unanimidade,
desproveu o recurso de Apelação
por ele
interposto
e proveu o Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

O
E
mbargante argumenta que o acórdão extrapolou os limites do pedido inicial, ao reconhecer valores que seriam condicionados à recuperação final de créditos prevista em cláusula contratual de condição suspensiva.

A
lega a existência de contradição, pois
embora
o reconhecimento dos
termos do contrato e os pagamentos realizados,
determin
ou
arbitramento de honorários, desconsiderando a inexistência de condição suspensiva implementada.

Aventa ainda, o vício de omissão, porque teria sido desconsiderado contrato de prestação de serviços e os termos de quitação e porque não teriam sido analisadas as cláusulas contratuais, que preveem remuneração somente para serviços efetivamente prestados.

Afirma que houve contradição na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o arbitramento de honorários ultrapassa os critérios legais e contratuais, configurando inadequação da via eleita.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas, id. 2
7
9
391855
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Banco
Bradesco
S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO MANDANTE. HONORÁRIOS POR SUCESSO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos da parte autora e fixou a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e na adequação do montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato pelo mandante não afasta o direito do advogado à devida remuneração pelo trabalho prestado, sendo legítimo o arbitramento judicial de honorários quando inviabilizado o recebimento da verba por êxito, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

4. A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois analisou os pedidos da inicial dentro dos limites da causa de pedir e das provas colacionadas, sendo inviável o acolhimento da preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A.

5. O valor fixado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se desproporcional frente ao trabalho desempenhado, ao tempo de atuação e à complexidade das demandas patrocinadas pelo escritório de advocacia, devendo ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. O montante estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a justa remuneração do profissional sem onerar desmedidamente a parte contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido.

8. Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o mandante do pagamento de honorários proporcionais ao trabalho já realizado, sendo cabível o arbitramento judicial do valor, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB); CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.560.257/PB; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS; TJMT, N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

De início
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não
devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que

o acórdão decidiu fora dos limites da lide. No entanto, verifica-se que a decisão embargada apreciou o mérito dos pedidos formulados, sem extrapolar os limites objetivos da causa
,
respeitou os fundamentos e pedidos apresentados pelas partes, afastando qualquer nulidade.

Aponta

contradição
, pois em que pese
ao reconhec
imento

d
a inexistência de cumprimento da condição suspensiva,
arbitrou
honorários.

Contudo,
restou claro n
a decisão embargada que, em contratos rescindidos unilateralmente, o arbitramento é admissível mesmo sem a implementação da condição contratual, conforme jurisprudência do STJ.
Veja-se:

“[...]
A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isto porque, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.
[...]”

Aventa ainda, o vício de omissão, porque teria sido desconsiderado contrato de prestação de serviços e os termos de quitação e porque não teriam sido analisadas as cláusulas contratuais, que preveem remuneração somente para serviços efetivamente prestados.

Contudo, tais questões foram amplamente debatidas e apreciadas,
no voto condutor, que
confirmou
a
sentença
que por sua vez,
expressamente analisou os termos de quitação, concluindo que não cobriam os serviços relativos às ações mencionadas
, bem como foi abordada
a natureza do contrato como de êxito
,
reconhece
ndo
que a ausência de previsão de pagamento em caso de rescisão não impede o arbitramento judicial.

Além disso,
os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente aplicados
, analisando a atuação do escritório, em cada um dos processos.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se
verific
a
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
Banco Bradesco S/A.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025